Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716746-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA GENY DA SILVA ARAGAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0750034-60.2023.8.07.0001, ajuizado contra Maria Geny da Silva Aragão. Na origem, a ação de cobrança proposta pela instituição financeira foi julgada procedente, condenando a executada ao pagamento de R$ 95.434,21, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Consta nos autos que durante a fase executiva, esgotadas as tentativas típicas de localização de bens por meio de sistemas como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, o exequente requereu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para obtenção de informações sobre possíveis ativos financeiros da devedora, como planos de previdência privada, títulos de capitalização ou seguros. O pedido foi indeferido pelo d. Juízo de primeiro grau (ID 232212459) ao fundamento de que contratos de seguro ativo configuram mera expectativa de direito, não sendo, portanto, passíveis de penhora. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 71266235) o agravante sustenta que, além dos seguros, buscava informações sobre previdência privada e títulos de capitalização, os quais, segundo defende, poderiam ser atingidos pela execução. Argumenta que as diligências já realizadas foram infrutíferas, tornando indispensável a intervenção judicial para assegurar a efetividade da execução, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade processual. Invoca precedentes do TJDFT que admitem a expedição de ofícios à SUSEP em hipóteses análogas, sobretudo quando esgotadas as vias ordinárias de localização de bens, e pleiteia o provimento do recurso para que seja autorizada a medida pretendida, inclusive com atribuição de efeito ativo ao agravo, a fim de evitar risco de esvaziamento patrimonial da executada. É a síntese do necessário. Decido. A controvérsia central reside em verificar se a decisão agravada violou o direito do exequente ao indeferir, de forma genérica, o pedido de expedição de ofício à SUSEP, sob a justificativa de que contratos de seguro não constituem bem penhorável. De fato, conforme reiterada jurisprudência, valores atrelados a contratos de seguro que não tenham ocorrido o sinistro representam expectativa de direito, não sendo suscetíveis de constrição judicial. Nos termos do requerimento formulado pelo credor, ora agravante, poderia se inferir que a consulta à citada entidade revelaria informações a respeito da existência de eventual previdência privada pertencente à devedora, ora agravada. Ocorre que as verbas oriundas de previdência privada são análogas aos proventos de aposentadoria, e, por lei, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC: “[...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;”. Com efeito, o §2o do art. 833, do CPC, prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, §2o, do CPC. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da possibilidade de penhora das verbas oriundas previdência privada, de acordo com a destinação à subsistência do devedor e de sua família, destaco que se trata de posicionamento não vinculante (AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/09/2023). Entendo, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Relembro, por cautela, que o presente caso versa sobre a execução de valores reconhecidos em contrato de renegociação de dívida bancária com liberação de saldo ao devedor, notadamente, em nada se assemelhando à natureza alimentícia. Anoto, por ilustração ao tema, que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. Diante da reconhecida impenhorabilidade de eventuais valores pertencentes à executada a título de previdência privada, tenho como inócua a expedição de ofício, à SUSEP, com vistas à obtenção de informações acerca de planos de previdência e seguros privados, visando à ordem de penhora sobre numerário eventualmente localizado sob titularidade da devedora. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES, DEPOIS DE EXPEDIDOS OFÍCIOS A MAIS DE UMA DEZENA DE INSTITUIÇÕES. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis. 2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofícios a diversas instituições, se já foram expedidos ofícios a mais de uma dezena de instituições com alguns ainda aguardando resposta e restaram frutíferas diligências por sistema informatizado do juízo, pois a atividade do juiz é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição de novos documentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1857238, 07251454520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se)” [...] O Senhor Desembargador JOAO EGMONT - 1o Vogal Para além, a respeito do pedido de expedição dos ofícios pretendidos em sede liminar, tenho que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estão caracterizados nos autos, de modo que inexiste urgência que não justifique aguardar o julgamento de mérito deste recurso. Outrossim, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo – tal qual determinado na decisão recorrida – não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, §3o, CPC), ou quando houver algum indício ou elemento concreto de que houve alteração patrimonial da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator